Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0721608-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 124940477 e 128322506 do cumprimento de sentença n. 0720441-25.2019.8.07.0001) que majorou o valor da multa diária (astreintes) de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 200.000,00, em razão do descumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa da hipoteca do imóvel indicado. A executada-agravante sustenta a impossibilidade de baixa do gravame sem que o credor hipotecário expeça o termo de cancelamento da hipoteca. Afirma que o débito referente ao gravame foi incluído no processo de recuperação judicial do Grupo João Fortes, integrado pela agravante. Salienta que o pagamento do valor vinculado ao indigitado imóvel só ocorrerá com a aprovação do plano de recuperação judicial. Alega a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação (art. 537, § 1o, inc. II, do CPC), o que justifica a inaplicabilidade da multa majorada pelo juízo singular. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Subsidiariamente, requer seja determinada a expedição de ofício de averbação, autorizando o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília a proceder a baixa da hipoteca gravada na matrícula no 108.588. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Segundo a doutrina, as astreintes não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, não cumprida a obrigação de fazer estabelecida em acórdão transitado em julgado, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir a executada a baixar a hipoteca do imóvel indicado. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, em exame preliminar, reputo escorreita a majoração da multa cominatória, que visa a compelir a agravante a proceder à baixa hipotecária do imóvel por ela dado em pagamento ao agravado. A obrigação, reconhecida no acórdão que reformou em parte a sentença para julgar improcedente o pedido inicial quanto ao credor hipotecário, manteve a obrigação de fazer reconhecida em relação à construtora agravante (id. 96408111 na origem). Registre-se que no referido aresto foi explicitado que a obrigação de fazer é exclusiva da agravante, em razão de instrumento particular de confissão de dívida com dação em pagamento, celebrado entre a construtora-ré e o condomínio-autor. Por meio da avença, acordou-se pela transferência do imóvel indicado, bem como pela baixa do aludido gravame, em até 90 (noventa) dias, a ser providenciada pela agravante. A propósito, transcrevo trechos do julgado supracitado (id. 96408111 – p. 7/8 na origem): O contexto fático supramencionado revela que: a um, o Autor aceitou imóvel dado em pagamento de dívida que consigo mantinha a 1a Ré, mesmo ciente de que sobre o bem incidia direito real de garantia (hipoteca) em favor de terceiro, qual seja o ora 2o Réu; a dois, a 1a Ré se comprometeu, unicamente perante o Autor, de providenciar junto ao Banco Itaú Unibanco – que não participou da respectiva avença – a baixa do gravame hipotecário em noventa dias; e a três, não houve, até hoje, a baixa da respectiva hipoteca. Nesse cenário, sobressai flagrante que a 1a Ré encontra-se em mora perante o Autor, uma vez que, não obstante já tenha transcorrido lapso temporal superior a noventa dias, ainda não procedeu ao cumprimento da obrigação de fazer que assumira por meio de cláusula contratual dotada de clareza meridiana, qual seja a promoção de todas as medidas imprescindíveis à baixa da garantia real mencionada. Quanto ao ponto, convém assentar que não convence a narrativa conjecturada pela 1a Ré de que já quitara o débito mantido perante o 2o Réu e que este, não obstante isso, nega-se a dar-lhe quitação. Em verdade, trata-se de meras palavras lançadas ao vento sem um mínimo lastro probatório. Repiso, a 1a Ré se limita a dizer, sem nada provar, que toda a dívida representada na Cédula de Crédito Bancário foi por ela paga. [...] embora compreenda que o Autor nem sequer precise trazer à baila justificativa para exigir da 1a Ré o cumprimento de obrigação que esta expressamente assumira por contrato, bastando, para tanto, comprovar o inadimplemento – como de fato o fez –, entendo por bem assinalar que a hipoteca é, sim, eficaz contra a sua pessoa, de tal sorte que a baixa do gravame vai ao encontro dos seus interesses como terceiro, que, por lei e jurisprudência, pode, sim, vir a ser sobremaneira prejudicado. Isso porque, como cediço, o entendimento jurisprudencial sumulado no Enunciado no 308 do Superior Tribunal de Justiça somente deita efeitos nas hipóteses de imóveis adquiridos por pessoas naturais para fins residenciais por meio do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), o que, claramente, não se verifica no caso sob lume dada as características da parte Autora. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1702163/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06/11/2019; AgInt no REsp 1689642/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/11/2018. Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante sustenta, agora, a impossibilidade de baixa do gravame sem que o credor hipotecário expeça o termo de cancelamento da hipoteca. Sucede que a obrigação de fazer imposta na ação de conhecimento é exclusiva da agravante, não cabendo à instituição financeira qualquer responsabilidade sobre o descumprimento da obrigação. Além disso, como destacado em mais de uma oportunidade pelo juízo singular, descabido o pedido subsidiário para determinar a expedição de ofício de averbação, autorizando o cartório a proceder a baixa da hipoteca gravada na matrícula do imóvel. Como dito na decisão hostilizada, a obrigação de efetuar a baixa da hipoteca recaiu única e exclusivamente sobre a parte executada, não podendo este Juízo sequer compelir a instituição financeira credora a promover a baixa ou substituição da garantia, pois se trata de entidade alheia ao processo, não podendo a sua esfera jurídica ser atingida por decisão que afeta exclusivamente a exequente e a executada, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada, já que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro (art. 506 do CPC). Noutro giro, a recuperação judicial da agravante não configura justa causa para o descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1a, inc. II, do CPC. Isso porque se trata de obrigação de fazer, não estando abrangida pela recuperação, e eventual novação de crédito, permitida pelo art. 59 da Lei n. 11.101/05, corresponde a obrigação de pagar relativa a negócio jurídico firmado entre a agravante e a instituição financeira hipotecária. Nesse sentido, o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser instituída, modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou necessária, insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa executada não constitui justa causa para a exclusão das astreintes e nem óbice ao cumprimento de obrigação atinente à baixa do gravame hipotecário, mormente porque se trata de obrigação de fazer e a novação de crédito permitida pela Lei de Falências corresponde a obrigação de pagar, que envolve somente a construtora e a instituição financeira credora do financiamento concedido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1379735, AGI 0725694-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 14/10/2021, DJE: 28/10/2021) Não fora o bastante, a obrigação de baixar o gravame do imóvel, prevista na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes, deveria ser cumprida até 12/05/2019, bem antes do pedido de recuperação judicial da agravante em 27/04/2020 (id. 115031510 – p. 1 na origem), o que reforça a tese de que o processamento da recuperação judicial não é óbice ao cumprimento da obrigação consignada no negócio jurídico. Enfim, a multa majorada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ademais, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas majoração do valor da multa e novo prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o que, por si só, não acarreta o periculum in mora, na falta de qualquer medida em curso que possa resultar constrição patrimonial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator